Tribunal: TCU
Processo: 001.025/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 7/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8238/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso II, e art. 260, § 5 do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.025/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Francisco da Boa Morte (XXX.263.837-XX); Adalberto Paula Nunes (XXX.255.254-XX); Adalberto Paula Nunes (XXX.255.254-XX); Adalberto Paula Nunes (XXX.255.254-XX); Ademilton Martins Trindade (XXX.989.565-XX); Ademir Monteiro da Silva (XXX.147.412-XX); Adriana Maria Cardoso Ferreira (XXX.749.117-XX); Adriano Vicente Lima (XXX.300.097-XX); Agnaldo Pereira (XXX.961.887-XX); Agostinha do Carmo Araujo (XXX.397.095-XX); Agostinho Costa (XXX.579.707-XX); Albanita Felix da Silva Jaguaribe (XXX.913.054-XX); Alcides Manoel da Silva (XXX.262.297-XX); Aldo Marques da Silva (XXX.979.033-XX); Alexandre Alberca Bueno dos Santos (XXX.604.588-XX); Alfredo Oliari (XXX.853.360-XX); Algemiro Alves Pereira (XXX.788.280-XX); Alicindo Batista de Matos (XXX.499.136-XX); Alicindo Batista de Matos (XXX.499.136-XX); Aline Mello Farias (XXX.265.407-XX); Alipia Ferreira de Carvalho (XXX.703.790-XX); Alison Jose Lopes da Silva (XXX.477.102-XX); Almir Nery Alves (XXX.655.227-XX); Amancio Silva (XXX.133.407-XX); Amaury de Mello e Silva (XXX.856.948-XX); Amelia Regina Manzano Coelho (XXX.692.207-XX); Amilton de Souza Ramirez (XXX.585.966-XX); Ana Cristina Taigy Diniz (XXX.897.804-XX); Ana Hilda Carneiro dos Santos (XXX.828.205-XX); Ana Ivani da Silva (XXX.730.458-XX); Ana Maria Fernandes da Silva (XXX.496.887-XX); Ana Maria Martins de Oliveira (XXX.000.987-XX); Ana Maria Meneses dos Santos (XXX.226.495-XX); Antonia Ceci Veloso Ferreira Nascimento (XXX.092.516-XX); Antonia Ferreira Fontenele (XXX.630.201-XX); Antonio Andrade de Lima Sobrinho (XXX.448.774-XX); Antonio Augusto Camelo Reboucas (XXX.690.543-XX); Antonio Evangelista de Souza (XXX.410.622-XX); Antonio Fernando Passos (XXX.706.547-XX); Antonio Jose de Melo (XXX.994.673-XX); Antonio Lima de Souza (XXX.135.873-XX); Antonio Pedro Vasconcelos de Oliveira (XXX.376.707-XX); Antonio Rubert Neto (XXX.714.850-XX); Antonio Rubert Neto (XXX.714.850-XX); Antonio de Jesus Maciel (XXX.668.207-XX); Antonio de Jesus Maciel (XXX.668.207-XX); Antonio de Jesus Maciel (XXX.668.207-XX); Antonio dos Santos (XXX.224.900-XX); Aparecida de Jesus Moraes (XXX.857.598-XX); Aparecida de Jesus Moraes (XXX.857.598-XX); Arivaldo Bentes Macedo (XXX.345.732-XX); Arlindo Barbosa de Oliveira (XXX.262.152-XX); Armando de Oliveira Barbosa (XXX.786.904-XX); Arnaldo Vieira Maciel (XXX.552.437-XX); Arnaldo Vieira Maciel (XXX.552.437-XX); Artur Guilherme Teixeira (XXX.366.447-XX); Artur Guilherme Teixeira (XXX.366.447-XX); Beatriz Revers Herborn (XXX.419.617-XX); Berlim Julio Dutra (XXX.317.539-XX); Carlos Alberto Mattos Saliba (XXX.249.677-XX); Carlos Alberto Nunes de Vargas (XXX.123.977-XX); Carlos Alberto Veiga (XXX.197.555-XX); Carlos Augusto Cardozo de Faria (XXX.635.307-XX); Carlos Gomes (XXX.276.487-XX); Carlos Jose Cordeiro (XXX.866.307-XX); Carlos Jose Cordeiro (XXX.866.307-XX); Carmen Dolores Gomes Marinho (XXX.244.784-XX); Carmen Lucia Ribeiro Leal (XXX.048.940-XX); Carolina Angelica Moreira Sanchez Gomes (XXX.252.661-XX); Cecilia Soares de Macedo (XXX.718.497-XX); Cecilia de Almeida Jesus (XXX.961.347-XX); Cecy Branca de Andrade Maciel (XXX.820.467-XX); Celia Yoshiko Seque Terasaka (XXX.636.748-XX); Celia Yoshiko Seque Terasaka (XXX.636.748-XX); Cenira Borges Loss (XXX.765.460-XX); Cesar Augusto Schmidt (XXX.268.470-XX); Ceuzimar Barbosa do Carmo (XXX.361.116-XX); Cezar Lima e Barros (XXX.268.517-XX); Charles Chicre Pichara Sily (XXX.086.857-XX); Christina Nazareth de Oliveira Costa (XXX.666.291-XX); Cicera Ferreira Areco (XXX.375.988-XX); Cleoneide Costa de Lira (XXX.786.144-XX); Cleonice Aguiar da Silva (XXX.312.092-XX); Cristovao Bentes da Silva (XXX.301.492-XX); Dagoberto Luiz Correa (XXX.711.371-XX); Daniel Pessoa Filho (XXX.987.952-XX); David Francisco Alves (XXX.879.982-XX); Deusair Rodrigues dos Santos (XXX.478.781-XX); Dirceo Edson de Azevedo (XXX.364.997-XX); Divaldo Batista da Cunha (XXX.076.347-XX); Divaldo Batista da Cunha (XXX.076.347-XX); Divaldo Batista da Cunha (XXX.076.347-XX); Doroteu Vieira de Araujo (XXX.764.723-XX); Eclair Farias Pontes (XXX.179.077-XX); Edely Coelho de Oliveira Moraes (XXX.223.938-XX); Edmar Bernardino de Oliveira (XXX.372.303-XX); Edmundo Leal Costa (XXX.472.775-XX); Ednilson Medeiros de Brito (XXX.341.204-XX); Edson Francisco dos Santos (XXX.351.467-XX); Edson Messias dos Anjos (XXX.864.365-XX); Eduardo Jorge de Lima Medeiros (XXX.831.334-XX); Eduardo Petrucci Gigante (XXX.405.700-XX); Elcio Silva (XXX.662.709-XX); Elcy Maria da Silva Mestrinho (XXX.759.222-XX); Eliane Moreira da Silva (XXX.522.967-XX); Elidia Soares Ferreira (XXX.403.707-XX); Elival Martins dos Reis (XXX.549.212-XX); Elizabeth Maria Pereira da Silva Santos (XXX.182.646-XX); Elza Maria Gomes (XXX.471.203-XX); Emy Sena de Miranda (XXX.528.087-XX); Enilton Messias Silva (XXX.874.386-XX); Erna Pidner (XXX.237.959-XX); Erna Pidner (XXX.237.959-XX); Erna Pidner (XXX.237.959-XX); Esmerino das Neves Lopes (XXX.286.201-XX); Eugenio Severino de Paula Neto (XXX.687.858-XX); Eva Batista Caldas (XXX.844.244-XX); Evalisa da Silva Gemaque (XXX.541.692-XX); Farley Wilkens da Silveira (XXX.509.816-XX); Felisberto Medeiros Gomes da Silva (XXX.690.977-XX); Fernando Antonio Cavalcanti Viana (XXX.541.854-XX); Fernando Godoi Guedes (XXX.134.860-XX); Fernando Godoi Guedes (XXX.134.860-XX); Fernando Jorge Lima Cid Junior (XXX.442.821-XX); Fioravante Vianei do Amaral (XXX.745.070-XX); Francisca Souza Vieira (XXX.260.042-XX); Francisca de Moura Fonseca (XXX.608.162-XX); Francisco Ambrozio Filho (XXX.668.388-XX); Francisco Augusto Fontes Barquete (XXX.502.252-XX); Francisco Cardoso Neto (XXX.917.735-XX); Francisco Carlos Alves do Carmo Ramos (XXX.268.455-XX); Francisco Chagas de Sousa (XXX.874.013-XX); Francisco Costa Lima (XXX.136.843-XX); Francisco Domingos de Paiva (XXX.580.124-XX); Francisco Eden Monteiro de Oliveira (XXX.201.233-XX); Francisco Eliezio Gomes (XXX.126.503-XX); Francisco Florencio dos Santos (XXX.808.065-XX); Francisco Jorge Caldeira (XXX.632.086-XX); Francisco Jose Campelo Galvao (XXX.707.173-XX); Francisco Junqueira Muniz (XXX.766.546-XX); Francisco Lourenco Serra (XXX.793.796-XX); Francisco Sampaio Uchoa (XXX.994.053-XX); Francisco Simplicio Sobrinho (XXX.975.504-XX); Francisco das Chagas Martins (XXX.524.904-XX); Francisco dos Santos Roza (XXX.798.277-XX); Gelson Toshio Otani (XXX.971.608-XX); Genair Faria Soares (XXX.905.477-XX); Geraldo Felinto da Silva (XXX.200.203-XX); Geraldo Godinho Pinto (XXX.631.106-XX); Gerson Fernando da Sylveira Novais (XXX.525.591-XX); Gibson de Souza Lopes (XXX.080.668-XX); Gil Moura Moreira (XXX.192.897-XX); Gilberto Afonso Salati de Almeida (XXX.591.298-XX); Gilberto Fladimar Rodrigues Viana (XXX.857.860-XX); Gilberto Gomes Almeida (XXX.099.730-XX); Gilberto Jose Damasceno (XXX.742.846-XX); Gildenir Buequer (XXX.491.747-XX); Gilka de Jesus Santos (XXX.033.457-XX); Gilson Monteiro (XXX.681.298-XX); Glacy Dutra Costa (XXX.429.360-XX); Gualter Eustaquio de Oliveira Caldas (XXX.249.206-XX); Guiomarino Intra Filho (XXX.230.607-XX); Guiomarino Intra Filho (XXX.230.607-XX); Haroldo da Silva Chaves (XXX.055.207-XX); Hector Nicolas Seuanez Abreu (XXX.191.177-XX); Helder Alves de Souza (XXX.513.061-XX); Helena Pereira de Souza (XXX.575.457-XX); Helena Pereira de Souza (XXX.575.457-XX); Helsio Alves Soares (XXX.215.164-XX); Helvecio Correa Mota (XXX.718.293-XX); Iandira Melo Prado de Souza (XXX.458.307-XX); Ilma Celia Ferreira Lima (XXX.536.927-XX); Imara Teresa Milhoretto (XXX.897.879-XX); Ione de Fatima Oliveira (XXX.604.436-XX); Iralva Barbosa de Brito (XXX.839.525-XX); Irani de Andrade Araujo (XXX.755.687-XX); Iranilda Rodrigues de Carvalho (XXX.351.272-XX); Irene Gomes de Oliveira (XXX.736.912-XX); Isa Oliveira Pereira (XXX.952.957-XX); Isaac Purificacao (XXX.382.515-XX); Ismael Alves de Menezes (XXX.137.297-XX); Ivan de Souza Silva (XXX.796.157-XX); Ivanisa Loureiro Schmidt (XXX.473.647-XX); Ivete Barbosa de Melo (XXX.983.672-XX); Ivette Maria Savelli Sanches do Couto (XXX.774.447-XX); Ivonise Rodrigues Nogueira (XXX.698.414-XX); James da Silva Nascimento (XXX.376.512-XX); Januario Dias de Moura (XXX.924.161-XX); Jasiel Dantas Costa (XXX.348.504-XX); Joana Mercedes da Silva (XXX.897.142-XX); Joao Ferreira de Souza Filho (XXX.755.627-XX); Joao Helio de Jesus Silva (XXX.353.295-XX); Joao Jose de Santana (XXX.329.318-XX); Joao Rodrigues da Costa (XXX.573.153-XX); Joao Rolim de Albuquerque (XXX.763.195-XX); Joaquim Ribeiro de Souza (XXX.453.387-XX); Jocy Furtado de Oliveira (XXX.387.842-XX); Jocy Furtado de Oliveira (XXX.387.842-XX); Jorge Brandao dos Santos (XXX.124.637-XX); Jorge Ferreira Lima (XXX.381.477-XX); Jorge Leite da Silva (XXX.718.017-XX); Jorge Luiz Alves Stelmann (XXX.037.887-XX); Jorge Renato Felicio Pinto (XXX.089.436-XX); Jose Abud (XXX.584.585-XX); Jose Antonio Filipetto (XXX.890.160-XX); Jose Antonio Rodrigues Moreira (XXX.789.277-XX); Jose Augusto Rodrigues Fonceca (XXX.923.828-XX); Jose Carlos Souza e Mata Virgem (XXX.149.677-XX); Jose Cavalcanti Batista (XXX.856.095-XX); Jose Creomar de Mesquita Costa (XXX.568.273-XX); Jose Evaristo Araujo (XXX.863.666-XX); Jose Felipe Andriola (XXX.974.093-XX); Jose Leao Ribeiro (XXX.895.841-XX); Jose Maria Santos (XXX.328.246-XX); Jose Martins Barbosa (XXX.423.962-XX); Jose Miguel Micussi (XXX.364.124-XX); Jose Miguel Micussi (XXX.364.124-XX); Jose Tarcisio Caldas de Vasconcelos (XXX.171.594-XX); Jose de Oliveira Diniz (XXX.946.723-XX); Jose do Carmo Balieiro (XXX.396.862-XX); Jose dos Santos (XXX.242.975-XX); Josefa Genuino da Cunha (XXX.699.947-XX); Josefina Ana Rodrigues (XXX.373.419-XX); Josefina Correa (XXX.453.615-XX); Joseval Menezes Martins (XXX.432.515-XX); Josias Rosa da Silva (XXX.428.915-XX); Juarez Martins Gomes (XXX.105.767-XX); Jucyra de Barros Sanches (XXX.587.567-XX); Jucyra de Barros Sanches (XXX.587.567-XX); Jucyra de Barros Sanches (XXX.587.567-XX); Julio Cezar Taveira Fonseca (XXX.223.137-XX); Juracy Marques de Medeiros (XXX.032.517-XX); Karina Lima da Silva (XXX.958.531-XX); Katia Regina Bazzano da Silva Rosi (XXX.359.491-XX); Lacy Vieira de Melo (XXX.741.872-XX); Laercio Toledo (XXX.491.228-XX); Laercio Toledo (XXX.491.228-XX); Laercio de Medeiros Barros (XXX.188.668-XX); Laide Pereira Rosa (XXX.801.972-XX); Lauriti Alves Carneiro (XXX.033.687-XX); Lauro Julio Calliari (XXX.458.920-XX); Lelio Avelino de Barros (XXX.210.007-XX); Lodson Espindola (XXX.024.977-XX); Lucas Tadeu Salgado de Souza (XXX.077.466-XX); Luciano Sergio Valle de Ulhoa Cintra (XXX.411.436-XX); Luciano Vlademir de Araujo Rocha (XXX.509.990-XX); Lucinea de Menezes Andrade (XXX.324.722-XX); Luis Cesar Fernandes (XXX.309.491-XX); Luis Cesar Ferreira da Cunha (XXX.884.553-XX); Luiz Alberto Gama (XXX.706.791-XX); Luiz Alfredo Mafra Lino (XXX.357.507-XX); Luiz Carlos Gomes (XXX.889.041-XX); Luiz Carlos da Silveira Fontes (XXX.874.634-XX); Luiz Felipe Cavalcante Goncalves (XXX.750.737-XX); Luiz Roberto Nejm (XXX.971.927-XX); Luiza Jeremias (XXX.804.697-XX); Luzinaldo Santos (XXX.401.724-XX); Magdiel Cassiano dos Santos (XXX.623.867-XX); Magdiel Cassiano dos Santos (XXX.623.867-XX); Manoel Bernardo da Silva (XXX.720.534-XX); Manoel Francisco do Nascimento (XXX.793.112-XX); Manoel Suliano Moreira da Costa Lima (XXX.359.933-XX); Manoel Venancio Rodrigues (XXX.760.904-XX); Manuel Risio de Oliveira (XXX.328.565-XX); Marcelo Marcelino Miranda (XXX.618.033-XX); Marcelo de Resende (XXX.751.876-XX); Marcia Aparecida Betim Demby (XXX.271.071-XX); Marcio Matos de Oliveira (XXX.436.455-XX); Marco Antonio Teixeira dos Santos (XXX.512.228-XX); Marcos Herlei dos Reis Guimaraes (XXX.561.331-XX); Marcus Mendes Campos (XXX.457.297-XX); Maria Aparecida Barcelos Gomes (XXX.733.507-XX); Maria Azevedo Monteiro (XXX.167.292-XX); Maria Barreto Bastos (XXX.727.947-XX); Maria Berenice Ferreira dos Santos (XXX.540.465-XX); Maria Celeste Nazario Bringhenti (XXX.688.230-XX); Maria Celi Leite (XXX.546.604-XX); Maria Celina Martins (XXX.693.381-XX); Maria Cirlei de Morais (XXX.231.931-XX); Maria Dimas da Conceicao Silva (XXX.340.616-XX); Maria Emilia Moreira (XXX.609.404-XX); Maria Helena Ferreira da Silva (XXX.732.224-XX); Maria Helia de Paula (XXX.524.607-XX); Maria Izabel Costa de Araujo (XXX.878.107-XX); Maria Jardim do Nascimento (XXX.341.972-XX); Maria Jecira dos Santos Zanatta (XXX.543.880-XX); Maria Jose da Costa (XXX.535.752-XX); Maria Jose da Silva Menezes (XXX.646.092-XX); Maria Jose de Assuncao Rodrigues (XXX.501.333-XX); Maria Lima dos Santos (XXX.905.143-XX); Maria Lucia Candeia (XXX.462.807-XX); Maria Lucia de Figueiredo Freire (XXX.970.387-XX); Maria Marlene Rodrigues (XXX.675.437-XX); Maria Marques Barbosa (XXX.948.222-XX); Maria Nely Marinho Andrade (XXX.445.952-XX); Maria Olivia Rodrigues de Oliveira (XXX.365.786-XX); Maria Olivia dos Santos (XXX.179.154-XX); Maria Oristela Stangier Pires Barbosa (XXX.566.478-XX); Maria Regina da Silva (XXX.631.792-XX); Maria Santa de Jesus do Patrocinio (XXX.463.491-XX); Maria Selma de Oliveira Farias (XXX.431.424-XX); Maria Teresa Costa Correia da Silva (XXX.209.017-XX); Maria Valeria Coelho da Silva (XXX.228.127-XX); Maria da Conceicao Fernandes Teixeira (XXX.922.559-XX); Maria da Conceicao da Fonseca Koerber (XXX.157.067-XX); Maria da Conceicao da Fonseca Koerber (XXX.157.067-XX); Maria da Conceicao da Fonseca Koerber (XXX.157.067-XX); Maria da Gloria Martins (XXX.794.691-XX); Maria da Penha Lopes (XXX.109.066-XX); Maria da Penha Rodrigues da Rocha (XXX.243.407-XX); Maria das Dores de Melo Espindola (XXX.932.924-XX); Maria de Jesus Ribeiro Torres (XXX.494.462-XX); Maria de Lourdes Teixeira Braga (XXX.097.317-XX); Maria de Lurdes Pio Machado (XXX.590.422-XX); Maria de Nazareth Gamboa Ritto (XXX.283.497-XX); Maria do Socorro Lemos Mendes (XXX.034.173-XX); Marianna Augusta de Luna Freire Duarte Ferreira (XXX.125.267-XX); Marilete Faria Peres (XXX.338.122-XX); Marina Sonia Alves dos Santos (XXX.035.724-XX); Mario Lucio Pierre (XXX.272.407-XX); Mario Salles Filho (XXX.258.717-XX); Mario Yasuo Nakagawa (XXX.800.309-XX); Marluce Parente de Alencar (XXX.281.713-XX); Marlucia de Oliveira Barros (XXX.581.167-XX); Mary Teresinha Jorge Maluf (XXX.958.901-XX); Matilde Teresinha Brutti Pereira (XXX.656.040-XX); Mauri de Oliveira (XXX.672.039-XX); Miguel Avelino Firmino (XXX.967.902-XX); Miguel Jorge da Silva Pereira (XXX.046.752-XX); Miriam Gularte de Andrade Camboim (XXX.416.180-XX); Mirtes Pinto Freitas Rocha (XXX.527.045-XX); Monica Ribeiro de Araujo (XXX.449.446-XX); Murilo Ferreira de Rezende (XXX.223.493-XX); Murilo Holanda Dodt (XXX.628.193-XX); Nancy Silva Araujo (XXX.633.597-XX); Nancy Silva Araujo (XXX.633.597-XX); Naurita Costa Lima (XXX.633.022-XX); Neila de Souza Picinin (XXX.789.190-XX); Neila de Souza Picinin (XXX.789.190-XX); Nelson Retoro Filho (XXX.080.137-XX); Nilda Oliveira da Silva Souza (XXX.691.232-XX); Nilton Jose Pereira (XXX.202.069-XX); Nilza Queiroz Santos (XXX.633.207-XX); Nilza de Lourdes de Sousa Aquino (XXX.097.164-XX); Nilza dos Santos Monteiro (XXX.562.587-XX); Niwton Leal Filho (XXX.499.277-XX); Noraldino Bessa Viana (XXX.365.402-XX); Odete Izaltina Coelho (XXX.822.949-XX); Odilon Hipolito dos Santos (XXX.318.247-XX); Odilon Hipolito dos Santos (XXX.318.247-XX); Odilon Paula Elias (XXX.281.266-XX); Olympia Forti (XXX.127.508-XX); Orlando Barboza da Motta (XXX.530.807-XX); Orlando dos Santos (XXX.272.202-XX); Oscar Lemos Borges (XXX.240.247-XX); Osman Izidio da Silva (XXX.517.714-XX); Osmar Alberto Crestani (XXX.854.289-XX); Oswaldyro Resende Machado (XXX.553.427-XX); Oswaldyro Resende Machado (XXX.553.427-XX); Oswaldyro Resende Machado (XXX.553.427-XX); Oziosmundo de Jesus (XXX.763.452-XX); Paulo Alves Teixeira (XXX.569.788-XX); Paulo Cesar Amaral (XXX.359.667-XX); Paulo Francisco Martins Pacheco (XXX.968.260-XX); Paulo Francisco Martins Pacheco (XXX.968.260-XX); Paulo Gabriel de Araujo Costa (XXX.109.253-XX); Paulo Renato Lettiere Correa (XXX.680.827-XX); Paulo Roberto Maciel (XXX.465.807-XX); Paulo Roberto Menezes de Oliveira (XXX.363.814-XX); Paulo Roberto Valentim (XXX.221.056-XX); Pedro Cordeiro da Silva (XXX.962.719-XX); Pedro Paulo Pereira Rocha (XXX.948.206-XX); Petronio Pereira de Souza (XXX.975.417-XX); Pio Orlando da Costa Monteiro (XXX.500.307-XX); Priscila Kot Svoboda (XXX.468.149-XX); Raimunda Batalha (XXX.587.802-XX); Raimundo Costa da Silva (XXX.707.582-XX); Raimundo Helio de Alencar (XXX.279.843-XX); Raimundo Nonato da Silva (XXX.911.901-XX); Ramiro Valdemiro Moura (XXX.706.213-XX); Remo Antonio de Menezes (XXX.310.088-XX); Renaldo Romero Rangel (XXX.687.804-XX); Renato Gilberto Roese (XXX.689.230-XX); Renato Gilberto Roese (XXX.689.230-XX); Renato Polonio Botelho (XXX.552.297-XX); Rene de Souza Marques (XXX.788.206-XX); Ricardo Ezequiel Santos (XXX.345.027-XX); Rita Maria Freitas Mareco (XXX.792.422-XX); Rivaldo Sobral Magalhaes (XXX.035.105-XX); Roberto Dias (XXX.211.256-XX); Roberto Fausto Coutinho (XXX.881.527-XX); Roberto Mattos de Campos (XXX.907.567-XX); Roberto Mattos de Campos (XXX.907.567-XX); Roberto Portes (XXX.426.767-XX); Roberto Sergio Eloi Ramalho (XXX.939.794-XX); Roberto Soares Fersura (XXX.049.327-XX); Roberval Augusto de Oliveira (XXX.458.704-XX); Rodny Viana (XXX.324.577-XX); Romilda do Espirito Santo Santana (XXX.069.205-XX); Rosalia Maria de Faria (XXX.037.231-XX); Rosalina Sabina Silva (XXX.571.607-XX); Rozania Terezinha da Silva (XXX.921.122-XX); Rubem Neves da Rosa (XXX.516.120-XX); Rubens Lyrio Garcia (XXX.052.627-XX); Sandra Lucia Hensen Spagnollo (XXX.291.302-XX); Sandra Marieta Martins Mello (XXX.149.537-XX); Sandra Marques da Cunha Santana (XXX.481.177-XX); Sandra Marques da Cunha Santana (XXX.481.177-XX); Sebastiao Vicente de Paula (XXX.268.126-XX); Sergio Komuro (XXX.380.748-XX); Sergio Raymundo Negrao de Souza Franco (XXX.782.087-XX); Severino Borges Sobrinho (XXX.604.147-XX); Silvio Pevidor Justo (XXX.512.947-XX); Simar Xavier dos Santos (XXX.354.687-XX); Solange da Silva Lima (XXX.198.718-XX); Solange da Silva Lima (XXX.198.718-XX); Sonia Ratis Camara (XXX.996.024-XX); Sonia Sampaio Tojal de Oliveira (XXX.554.774-XX); Suelena da Silva Jaco (XXX.803.406-XX); Tadeu Volni Borba (XXX.079.919-XX); Tania Maria Nunes Bomfim (XXX.250.515-XX); Tarcisio Carneiro Leao (XXX.783.275-XX); Tarciso Ferreira Dias (XXX.127.714-XX); Teresa Cristina de Sousa Rocha (XXX.613.507-XX); Teresinha Morais Bomfim (XXX.416.147-XX); Terezinha Francisca Kramer Ruschel (XXX.619.610-XX); Thais Alcorte Correa (XXX.946.100-XX); Thiago Roque de Souza (XXX.966.909-XX); Tufic Madi Filho (XXX.490.338-XX); Tânia Nunes de Araújo (XXX.475.906-XX); Ulisses Tenorio de Albuquerque Neto (XXX.479.458-XX); Urbano Carvalho de Abreu (XXX.036.505-XX); Valdisom Severino (XXX.730.031-XX); Vanda Lucia Servatino de Campos (XXX.767.748-XX); Vanda Lucia Servatino de Campos (XXX.767.748-XX); Vanderlei de Paula Antunes (XXX.812.400-XX); Vania Regina Gabbi Polli (XXX.537.690-XX); Venusia Gonçalves dos Santos (XXX.390.092-XX); Vera Lucia Pereira da Silva (XXX.429.264-XX); Vera Silverio do Nascimento (XXX.285.638-XX); Vera da Silva Loja (XXX.183.327-XX); Vicente Moreira Conti (XXX.633.007-XX); Vicente Queiroz dos Santos (XXX.085.887-XX); Vicente Queiroz dos Santos (XXX.085.887-XX); Vicentina Fernandes Leonardo (XXX.770.466-XX); Vicentina Fernandes Leonardo (XXX.770.466-XX); Vilma Daniel Monteiro (XXX.194.317-XX); Waldir Garcia de Oliveira (XXX.038.692-XX); Waldomiro Carolino da Silva Filho (XXX.614.687-XX); Walfredo de Souza Neto (XXX.048.631-XX); Waltraut Marliese Sonia Emmanuel (XXX.913.637-XX); Waltraut Marliese Sonia Emmanuel (XXX.913.637-XX); Wany Schneider Linn (XXX.995.360-XX); William Aires Rocha (XXX.431.664-XX); Wlamir Scott (XXX.648.128-XX); Zelia Brito da Silva (XXX.509.237-XX); Zelia Brito da Silva (XXX.509.237-XX); Zita Bittencourt Frossard de Souza (XXX.906.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Câmara dos Deputados; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Mcti; Instituto Nacional de Tecnologia - Mcti; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Ministério Público Federal; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Superintendência Regional do Dnit No Estado de Minas Gerais - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Maranhão - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio de Janeiro - Dnit/mt; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal de Contas da União; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/rn; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.